Tribunal: STF
Processo: MS 30992
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – PERDA DE OBJETO.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    Gilvam Pinheiro Borges, senador da República, impetrou mandado de segurança preventivo contra ato a ser praticado pelo Presidente da Mesa Diretora do Senado Federal. Apontou como litisconsorte passivo João Alberto Rodrigues Capiberibe.
    Segundo narra, o Supremo, ao julgar o recurso extraordinário nº 636.359, da relatoria do ministro Luiz Fux, reformou acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, determinando a imediata diplomação de João Capiberibe.
    Requereu fosse deferida medida cautelar visando a observância, pela Mesa Diretora do Senado Federal, do disposto no artigo 55, inciso V e § 3º, da Lei Maior. No mérito, busca a confirmação da liminar. 
    Em 5 de dezembro de 2011, Vossa Excelência não implementou a medida acauteladora. 
    O impetrado prestou informações.
    O Ministério Público Federal opina pelo indeferimento da ordem. 
    2. O móvel do mandado de segurança mostrou-se único, no que voltado a assegurar a aplicação do artigo 55, inciso V e § 3º, da Constituição Federal no tocante à perda do mandato de Senador. Uma vez finalizadas a quinquagésima quarta e a quinquagésima quinta legislaturas, tem-se a perda do objeto. 
    3. Declaro o prejuízo da impetração. 
    4. Publiquem.
Brasília, 12 de maio de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator